Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737766-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI, FABIANE AMAIS, FLAVIO JOSE DUTRA DE MOURA APELADO: FLAVIO JOSE DUTRA DE MOURA, FABIANE AMAIS, WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI D E S P A C H O Trata-se de pedido de sustentação oral formulado por WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI (ID 40989101). O pedido foi apresentado antes da inclusão do processo em nova pauta de julgamento, portanto fora do prazo previsto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". O apelante deve aguardar a publicação da pauta da sessão telepresencial para formular seu pedido. Brasília-DF, 15 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator